Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0721326-96.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUSDETE PAIXAO DA CRUZ RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida. Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito